Tribunal: CARF
Processo: 16306.720838/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720838/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR PARCELAS DE RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS
PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS ATENDIDOS.
A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige duas
condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita correspondente à
retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os requisitos após
realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e homologar as
compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo
de CSLL referente ao ano-calendário 2011, no valor de R$ 86.597,37, e homologar as
compensações até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 704.923,14, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720838/2013-41
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER protocolado através da
PER/DComp 27523.71062.310812.1.2.03-4245 (fls. 07/28), no qual a Recorrente requereu
restituição no valor original total de R$ 706.232,36, referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2011. O saldo negativo é formado por retenções na fonte que totalizam R$
747.507,26.
O Despacho Decisório (fls. 490-495) reconheceu a existência de saldo negativo de
CSLL AC 2011 no valor de R$ 497.982,70 e concluiu pelo reconhecimento parcial do pedido de
restituição, nos seguintes termos:
O contribuinte apurou CSLL do exercício no valor de R$ 41.274,90 – (Linha 72– fl.
55);
Foi utilizado na apuração de CSLL do exercício o montante de R$ 747.507,26,
conforme declarado na ficha 17 da DIPJ 2012 - AC 2011 (fl. 55), a título de CSRF. De
acordo com consulta ao sistema Portal DIRF (fls.303/489), foi comprovada CSLL
retida, declarada pelas fontes pagadoras, insuficiente para comprovar o montante
utilizado pelo contribuinte na apuração da CSLL do exercício. Ademais, as receitas
correspondentes às fontes comprovadas não foram totalmente oferecidas à tributação,
conforme ficha 07A da DIPJ 2012 - AC 2011 à fl. 39 e detalhamento a seguir.
Ocorre que as Receitas de Serviço correspondentes totalizaram R$ 98.435.196,49,
tendo sido oferecido à tributação R$ 80.475.856,07. Assim sendo, o IRRF só poderá ser
validado em montante proporcional ao valor oferecido à tributação
(80.475.856,07/98.435.196,49).
Recalculando os valores comprovados, a partir das considerações acima, teremos o
montante final que deve ser utilizado na apuração da CSLL do exercício, que é de
659.600,67 * 0,82 = R$ 539.257,60.
Portanto, detalhando o cálculo da apuração da CSLL do ano-calendário 2011,
teremos:

Cientificado em 04/06/2013, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 498-519).
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

Da Manifestação de Inconformidade
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte por entender que o contribuinte
tinha razão quanto ao reconhecimento de receita de serviços no valor de R$ 80.475.856,07; que a
autoridade fiscal havia considerado valores em duplicidade; e que a CSLL comprovada
correspondia aos valores informados em DIRF pelas fontes pagadoras dos serviços prestados, no
valor de R$ 659.600,67, conforme tabelas abaixo:

O acórdão da DRJ (fls. 1611-1615) encerra sua conclusão nos seguintes termos:
Considerando-se a apuração de CSLL a pagar de R$ 41.274,90 e dedução de fonte de
R$ 659.600,67, o saldo negativo para o ano-calendário de 2011 totaliza R$ 618.325,77.
Em razão de reconhecimento de direito creditório de R$ 497.982,70 em decisão
administrativa, o valor a ser deferido é de R$ 120.343,07 (R$ 618.325,77 - R$
497.982,70).
Reproduz-se a ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição social
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
Do Recurso Voluntário
Ainda inconformada com a decisão da DRJ, em 17/03/2016, a empresa apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1619-1975), conforme carimbo de protocolo aposto na primeira página
da peça.
Consta que a Recorrente foi cientificado do acórdão da DRJ em 15/03/2018,
através do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE (fl.2089).
Todavia, a Recorrente declara que já havia tomado ciência da decisão em
16/02/2016, quando teve acesso eletrônico ao presente processo (fl.2154). Nesse sentido,
apresentou novamente seu recurso voluntário (fls. 2094-2151), reiterando os fundamentos de fato
e de direito anteriormente expostos.
Inicialmente a Recorrente faz um breve relatório e delimita o saldo negativo da
CSLL AC 2011 não reconhecido no valor de R$ 87.906,59 como o objeto do recurso. Esse valor
corresponderia à diferença entre o valor dos créditos constantes do Portal DIRF (R$ 659.600,67)
e aqueles registrados pela Recorrente na DIPJ 2012/ano calendário 2011 (R$ 747.507,26).
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

Acrescenta que muito provavelmente, a diferença em exame decorreu da
desconsideração pelas d. autoridades fazendárias i) do saldo integral da CSRF, tal como
constante no Sistema e-CAC, e ii) da CSRF recolhida sobre os rendimentos pagos pela Secretaria
de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU). Em seguida, procura comprovar as retenções
e apresenta novos documentos, quais sejam, relação de notas fiscais e DARFs (sem autenticação
bancária) e Recibos de Declaração de Compensação referentes aos débitos constantes dos
DARFs.
Após a apresentação do recurso voluntário, apresentou várias petições (fls. 1791-
1796, fls.1836-1838, fls. 1877-1879, fls. 1920-1922, fls. 1927-1929, fls. 2006-2008, fls. 2013-
2015, fls. 2050-2052, fls. 2190-2192) solicitando a apreciação do pleito uma vez transcorrido o
prazo de 360 dias que a administração pública teria para apreciar os pedidos que lhe são
submetidos.
Não tendo sido atendido o pleito da Recorrente, ingressou com mandado de
segurança, no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar à autoridade impetrada
que analisasse os processos no prazo de 30 dias.
Em sessão realizada em 23/01/2019, este Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência através da Resolução n. 1301-000.650.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência anexado às fls. 2459-
2468, do qual foi dado ciência ao contribuinte, que se manifestou às fls. 2477-83.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Tempestividade
A Recorrente informa que tomou ciência do acórdão da DRJ em 16/02/2016.
Consta ciência formal em 15/03/2018. Por conseguinte, reconheço a tempestividade do
recurso interposto em 17/03/2016.
O recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Do Mérito
Primeiramente, faz-se mister esclarecer o objeto da discussão. A Recorrente bem
resumiu o valor remanescente objeto de recurso, no quadro abaixo:
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

Este valor (R$ 87.906,59) corresponde exatamente à diferença entre a retenção na
fonte informada pela Recorrente em seu Pedido de Restituição/PER (R$ 747.507,26) e o valor
comprovado pela autoridade fiscal no sistema da DIRF (R$ 659.600,67).
A decisão de piso reconheceu que a autoridade fiscal contabilizou uma parte da
receita de serviços em duplicidade, nos seguintes termos (fls. 1612-1613):
As diferenças apontadas pela autoridade fiscal em relação às receitas de serviços
decorrem em parte pela duplicidade no informe de rendimentos de receitas auferidas nos
códigos 1708 e 5952, uma vez que se referem a apenas uma operação vinculada a
apenas uma nota fiscal;
A Recorrente identificou que a d. autoridade fiscal não tomou o devido cuidado na
análise da DIRF e considerou os rendimentos brutos informados pelas fontes pagadoras
em DUPLICIDADE;
Nesse sentido, é provável que referida DUPLICIDADE foi o que resultou na conclusão
da d. autoridade fiscal de que a Recorrente teria deixado de oferecer à tributação o
montante de receita de serviços equivalente a R$ 17.959.340,42, que corresponde à
diferença entre os R$ 98.435.196,49 apurados no Despacho Decisório combatido e os
R$ 80.475.856,07 indicados pela Recorrente em sua DIPJ 2012;
Após restar esclarecido que parte da receita de serviços correspondente às
retenções haviam sido contabilizadas em duplicidade, a Recorrente procurou demonstrar a
procedência dos valores remanescentes indicados para compor o saldo negativo.
De antemão, temos que a procedência do Pedido de Restituição e o
reconhecimento do direito creditório depende da comprovação da existência do saldo negativo
da CSLL no AC 2011, formado por retenções na fonte.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Apesar da norma condicionar a dedutibilidade da retenção à apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, entendo que outros documentos podem
ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção dos valores.
No presente processo, a Recorrente tratou de cada glosa da retenção
separadamente, em relação aos rendimentos pagos pela Secretaria de Educação do Estado do
Espírito Santo (item II.1 - fl.1628 e ss) e das demais glosas em conjunto (item II.2 -fl.1634 e ss)
e indicou os documentos em que baseou seus argumentos.
1) Da CSRF recolhida sobre os rendimentos pagos pela Secretaria de Educação do
Estado do Espírito Santo - CNPJ 27.080.563/0001-93
Alega a Recorrente que no ano de 2011 foram-lhe pagos pela SEDU- Secretaria
de Educação do Estado do Espírito Santo rendimentos na ordem de R$ 8.271.124,81, informação
que pode ser constatada pela análise dos Relatórios elaborados pela administração da Recorrente
onde constam a demonstração nas Notas Fiscais emitidas pelos serviços prestados (Doc. 06 -
fls.1712 e ss).
Acrescenta que sobre as referidas receitas a Recorrente recolheu a correspondente
CSLL, por meio do pagamento de DARFs (Doc. 07) sob o código 5987, que somados equivalem
ao montante de R$ 82.710,89. Esclarece que informou erroneamente o código 5987, visto que o
código se refere à retenção da CSLL sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

privado, quando na realidade os rendimentos foram recebidos pela Recorrente, e não pagos por
ela.
2) Das Demais Glosas dos valores retidos na fonte
O valor das demais glosas corresponde à diferença entre o valor glosado
remanescente e a retenção referente a Secretaria de Educação/SEDU, totalizando R$ 5.195,70
(R$ 87.906,59 - R$ 82.710,89).
Alega a Recorrente que deveria ser considerada a integralidade da CSRF
constante do e-CAC. Declara que após esforço e estudo detalhado verificou uma diferença em
relação aos códigos 4085, 5952 e 5987, acrescenta que o primeiro código sequer foi considerado
pelo Fisco.
Argumenta que as informações extraídas do próprio sistema da RFB apontam para
o montante total de R$ 269.115,87, enquanto as d. autoridades fiscais apresentam valor inferior,
na ordem de R$ 260.620,05 e apresentou a seguinte tabela:

Em seguida, a Recorrente apresenta outra tabela, que demonstra como foram
apurados os valores retidos na fonte a título de CSRF, da qual reproduzo um pequeno excerto:

Há de se ressaltar que o código 5952, corresponde à retenção de CSLL, Cofins e
PIS, por conseguinte o valor deve ser rateado entre os três tributos, nos termos dos arts. 30 e 33
da Lei no 10.833/03:
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
(...)
Art. 33. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para estabelecer a
responsabilidade pela retenção na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 31, nos pagamentos
efetuados por órgãos, autarquias e fundações dessas administrações públicas às pessoas
jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em
geral.
Os valores atribuídos à CSLL, cuja retenção foi efetuada sob o código de
arrecadação 5952, deverão respeitar o rateio de 1/4,65 do valor efetivamente recolhido.
Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente fez juntar novos documentos, não
analisados anteriormente pela Unidade de Origem, entre eles, o comprovante de retenção, por
fonte pagadora do Sistema Dirf (fls. 1764 e ss), Relatórios de Notas Fiscais, extratos de DARFs,
e afirma que os valores constantes desses documentos divergem daqueles apurados pela
autoridade fiscal, e que não constam do processo os documentos em que o Fisco se baseou para
apurar os valores retidos, o julgamento foi convertido em diligência.
À Unidade de Origem foi solicitado que verificasse se existe a diferença alegada
pela Recorrente, entre os valores apurados por ele e aqueles constantes do acórdão da DRJ, e
qual seria o valor desta diferença, levando em consideração o necessário rateio para o código de
arrecadação 5952 e as retenções informadas no Pedido de Restituição; e caso exista diferença,
verificasse se a receita correspondente às retenções foram oferecidas à tributação, segundo
regime de competência; apresentar relatório conclusivo.
Do total do crédito ainda em discussão no presente processo (R$ 87.906,59), o
relatório de diligência concluiu pelo reconhecimento adicional de crédito no valor de R$
86.597,37 referente ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2011, remanescendo não
comprovado o valor de R$ 1.309,22. Transcreve-se conclusão do relatório:
IV - Conclusão
28. Dessa forma, verifica-se que os argumentos do contribuinte são procedentes em
parte, resultando num reconhecimento adicional de crédito de SN CSLL AC 2011 ao
contribuinte de R$ 86.597,37 (R$ 3.886,48 de “demais glosas” + R$ 82.710,89 da fonte
“Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo”), frente aos R$ 87.906,59 objetos
da discussão, resultando no seguinte montante de SN CSLL AC 2011:

Dessarte, adoto o resultado da diligência e reconheço um crédito adicional no
valor de R$ 86.597,37, restando não comprovado o valor de R$ 1.309,22. Por conseguinte,
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720838/2013-41

devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2011 no valor original total de R$ 704.923,14.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário 2011, no valor de R$ 86.597,37, e homologar as
compensações até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 704.923,14.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital